Tribunal: STF
Processo: RE 72907
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
Se o acórdão impugnado não fêz qualquer alusão ao agravo do autor, omitindo-se quanto à decisão sobre honorários advocatícios e percentagens de serventuários, não manifestados embargos declaratórios, o recurso extraordinário não pode ser conhecido por falta de prequestionamento (Súmula 356).